Tribunal: TJMT
Processo: 1038714-03.2023.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038714-03.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EMERSON FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 972.077.131-34 (APELANTE), CRISTIANI FERNANDES - CPF: 721.782.051-00 (ADVOGADO), WANDERSON ODILON DA SILVA (APELADO), ERICA DE ASSIS VELOZO BRAGA - CPF: 535.720.921-91 (ADVOGADO), AGV BRASIL ASSOCIACAO DE AUTOGESTAO VEICULAR - CNPJ: 21.577.171/0001-58 (APELADO), JOANNA GRASIELLE GONCALVES GUEDES - CPF: 079.795.936-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. MANOBRA IRREGULAR DE CONVERSÃO. CULPA CONCORRENTE. CONFISSÃO FICTA VS. PROVA DOCUMENTAL. DANOS MATERIAIS. LIMITAÇÃO À TABELA FIPE. DANOS MORAIS INDEVIDOS. RECUR
SO
PARCIALMENTE
PROVI
DO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes pedidos de indenização por danos materiais e morais, reconhecendo a culpa exclusiva do autor em colisão traseira e aplicando a pena de confissão ficta por ausência injustificada em audiência de instrução. O recorrente busca a reforma do julgado para que seja reconhecida a responsabilidade dos réus, baseando-se na confissão extrajudicial do condutor apelado sobre a realização de manobra proibida (conversão sobre faixa contínua).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir a legitimidade passiva da associação de proteção veicular que contesta espontaneamente o feito; (
ii
) estabelecer se a presunção de veracidade da confissão ficta (ausência à audiência) prevalece sobre a prova documental pré-constituída (Boletim de Ocorrência com confissão do réu); (
iii
) apurar a dinâmica da culpa no acidente de trânsito entre a causa remota (manobra irregular) e a causa próxima (inobservância da distância de segurança); e (
iv
) determinar o quantum indenizatório dos danos materiais e o cabimento de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A associação de proteção veicular que apresenta contestação espontânea, defende o mérito da causa e possui vínculo contratual com o associado detém legitimidade passiva, em respeito ao princípio da boa-fé processual e à vedação ao comportamento contraditório.

A confissão ficta decorrente da ausência da parte em audiência (art. 385, § 1º, CPC) gera presunção relativa de veracidade, a qual cede diante de prova documental robusta pré-constituída, como o Boletim de Ocorrência contendo a confissão do réu sobre a irregularidade de sua manobra.

Reconhece-se a culpa concorrente (art. 945 do Código Civil) quando o sinistro é deflagrado por manobra ilícita de um condutor (conversão em faixa contínua), mas o
motorista que colide na traseira também falha ao não manter a distância de segurança frontal necessária para imobilizar o veículo (
arts
. 28 e 29, II, do CTB).

A indenização por danos materiais deve observar o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil) e da reparação limitada ao prejuízo (art. 944 do CC), devendo ser limitada ao valor da Tabela FIPE na data do sinistro quando o custo do conserto superar o valor de mercado do bem.

O acidente de trânsito com danos meramente patrimoniais, sem vítimas ou circunstâncias excepcionais, configura mero dissabor da vida cotidiana, não ensejando reparação por danos morais por ausência de lesão aos direitos da personalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido em parte.

Tese de julgamento
:

A presunção de culpa em colisão traseira é relativa e pode ser mitigada pelo reconhecimento da culpa concorrente quando a frenagem do veículo interceptado decorre de manobra irregular e imprevisível de terceiro.

A prova documental pré-constituída prevalece sobre a presunção de veracidade gerada pela confissão ficta da parte ausente em audiência de instrução.

A indenização por danos materiais em veículos deve ser limitada ao valor de mercado do bem (Tabela FIPE) para evitar o enriquecimento sem causa do lesado.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Trânsito Brasileiro,
arts
. 28, 29, II, 42 e 43, III; Código Civil,
arts
. 186, 406, 884, 927, 944 e 945; Código de Processo Civil, art. 385, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: Súmulas 43, 54

do STJ
.

R E L A T Ó R I O

RAC
1038714-03.2023.8.11.0041

EMERSON FERNANDES DOS SANTOS
x
WANDERSON ODILON DA SILVA
e
AGV BRASIL ASSOCIACAO DE AUTOGESTAO VEICULAR

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto porEmerson Fernandes dos Santosem face da sentença proferida peloJuízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MTnos autos daAção de Reparação de Danos Materiais e Danos Morais Decorrente de Acidente de Trânsitoajuizada em desfavor deWanderson Odilon da Silva e AGV Brasil Associação de Autogestão Veicular (Universo AGV).

A sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, sob o fundamento de que houve culpa exclusiva da parte autora, a qual não observou a distância de segurança em relação ao veículo que trafegava à sua frente (art. 29, inciso II, do CTB), vindo a colidir na traseira deste. O magistrado a quo aplicou ainda a pena de confissão ficta ao autor em razão de sua ausência injustificada à audiência de instrução e julgamento, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais deID 373890394, a Apelante alega que a presunção de culpa em colisões traseiras é meramente relativa (
juris tantum
), admitindo prova em sentido contrário, conforme os artigos 42 e 43, III, do Código de Trânsito Brasileiro.

Sustenta que
é
incontroverso nos autos que a frenagem abrupta do veículo Chevrolet S10 (que precedia o autor) decorreu exclusivamente da manobra ilícita praticada pelo primeiro apelado, que realizou conversão irregular sobre faixa contínua para adentrar em estabelecimento comercial.

Alega que o próprio réu Wanderson Odilon da Silva confessou no Boletim de Ocorrência que "não se atentou à faixa que era contínua", circunstância que demonstra ser a conduta do requerido a causa eficiente e determinante do sinistro, criando uma
situação de emergência
imprevisível.

Aduz que a pena de confissão ficta aplicada pelo juízo de origem possui presunção relativa e não deve prevalecer sobre a prova documental robusta existente nos autos, notadamente a confissão expressa do réu constante no Boletim de Ocorrência lavrado no local dos fatos.

Por fim requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, reconhecendo a responsabilidade dos apelados e condenando-os solidariamente ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 20.694,00 e danos morais na ordem de R$ 20.000,00, com a inversão do ônus de sucumbência.

Em contrarrazões apresentadas sob oID 373890396, a Apelada Associação Gestão Veicular Universo pugna pelo desprovimento do apelo e manutenção da sentença, sustentando que o veículo de seu associado sequer participou da colisão, que a manobra realizada estava em conformidade com as normas de trânsito para acesso a imóvel lindeiro e que o acidente decorreu exclusivamente da inobservância da distância de segurança por parte do recorrente, fato corroborado pela pena de confissão ficta, requerendo, subsidiariamente, que eventual condenação seja limitada ao valor
integral do veículo ou o valor
de mercado do bem (tabela FIPE) mediante a entrega da documentação do salvado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Antes de adentrar ao mérito, cumpre examinar a questão da legitimidade passiva das associações de proteção veicular envolvidas nos autos, pois ela é determinante para a correta identificação do polo passivo da demanda e para a definição de quem deve responder pelos danos eventualmente reconhecidos.

Verifica-se que a
ação foi proposta originalmente em face de WANDERSON ODILON DA SILVA e AGV BRASIL ASSOCIAÇÃO DE AUTOGESTÃO VEICULAR. Em sua contestação, a AGV BRASIL arguiu sua ilegitimidade passiva, indicando que o contrato de proteção veicular (PAR) foi firmado com entidade diversa, a ASSOCIAÇÃO GESTÃO VEICULAR UNIVERSO (UNIVERSO AGV), de CNPJ 14.777.297/0001-00, e requereu a retificação do polo passivo. A UNIVERSO AGV, por sua vez, apresentou contestação espontânea nos autos, compareceu à audiência de instrução e julgamento por meio de preposta, apresentou alegações finais e contrarrazões ao presente recurso, defendendo ativamente seus interesses ao longo de todo o processo.

Nesse contexto,
a
UNIVERSO AGV, ao apresentar contestação espontânea, comparecer às audiências, oferecer alegações finais e interpor contrarrazões, submeteu-se voluntariamente à jurisdição do juízo e assumiu a posição de parte ré na demanda.

Ademais, o contrato de proteção veicular (PAR) juntado aos autos demonstra que o réu WANDERSON ODILON DA SILVA era associado da UNIVERSO AGV, e não da AGV BRASIL. O próprio contrato, de numeração 0000261129, foi firmado com a ASSOCIAÇÃO GESTÃO VEICULAR UNIVERSO, com CNPJ 14.777.297/0001-00, e previa cobertura de até R$ 30.000,00 para ressarcimento de prejuízos materiais causados a terceiros. Portanto, a relação jurídica que fundamenta a responsabilidade da associação perante o autor é aquela estabelecida entre a UNIVERSO AGV e o réu Wanderson, e não qualquer relação envolvendo a AGV BRASIL.

A AGV BRASIL, ao indicar a UNIVERSO AGV como a entidade responsável e ao ter sua ilegitimidade reconhecida em 1º grau, deve ser mantida fora da lide. A UNIVERSO AGV, por sua vez, ao ter comparecido espontaneamente e contestado o mérito da demanda, consolidou sua posição como parte ré legítima.

Superada essa questão, passa-se ao exame do mérito recursal.

A controvérsia central diz respeito à dinâmica do acidente de trânsito ocorrido em 06/05/2023
,
em Cuiabá/MT, e à consequente imputação de responsabilidade civil.

O Boletim de Ocorrência nº 2023.765, juntado aos autos, constitui prova documental pré-constituída de inegável relevância, na medida em que registra as narrativas dos três condutores envolvidos no momento imediatamente posterior ao sinistro.

O réu WANDERSON ODILON DA SILVA declarou expressamente à autoridade policial que "não me atentei à faixa que era contínua" ao realizar a conversão para acessar a loja Movida, e que "foi solicitado uma viatura no local do acidente que foi constatado que eu estava irregular por ter feito essa manobra." Trata-se, portanto, de confissão extrajudicial espontânea, lavrada perante autoridade pública, acerca da irregularidade da conduta que desencadeou a cadeia causal do acidente.

A sentença recorrida reconheceu a culpa exclusiva do autor com fundamento na presunção de culpa do condutor que colide na traseira do veículo que segue à sua frente, decorrente do art. 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, que assim dispõe:
"
o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas
."
Ademais, o juízo de origem aplicou a pena de confissão ficta ao autor, em razão de sua ausência injustificada à audiência de instrução e julgamento, nos termos do art. 385, §1º, do Código de Processo Civil.

Contudo, a análise do conjunto probatório dos autos não permite que se atribua ao autor a culpa exclusiva pelo sinistro. A presunção de culpa em colisão traseira

possui natureza relativa, admitindo prova em sentido contrário.

No caso concreto, a prova documental pré-constituída — o Boletim de Ocorrência — demonstra, de forma inequívoca, que a cadeia causal do acidente foi iniciada pela manobra irregular do réu Wanderson, que realizou conversão sobre faixa contínua sem observar as condições da via, obrigando o veículo S10 a frear bruscamente.

Nesse contexto, a confissão ficta do autor, decorrente de sua ausência à audiência, não tem o condão de afastar a prova documental já existente nos autos.

A confissão ficta gera presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pela parte adversa, mas não pode sobrepor-se a elementos probatórios pré-constituídos que demonstram circunstâncias objetivas do evento danoso.

Todavia, não se pode ignorar que o autor, ao conduzir seu veículo Toyota Corolla, também tinha o dever legal de guardar distância de segurança frontal em relação ao veículo que seguia à sua frente, conforme impõe o art. 29, II, do CTB.

O fato de o veículo S10
,
que estava entre o autor e o réu Wanderson
,
ter conseguido frear e evitar a colisão com o Onix é dado objetivo que não pode ser desconsiderado.

Se o veículo intermediário logrou deter sua marcha, é razoável concluir que o autor, caso guardasse a distância regulamentar, também teria tido condições de fazê-lo.

A frenagem brusca de terceiro, embora seja evento que pode ser considerado imprevisível em determinadas circunstâncias, integra o risco ordinário do tráfego urbano, para o qual o condutor deve estar preparado mediante a observância da distância de segurança.

Assim, a conduta do autor contribuiu causalmente para o resultado danoso, ainda que não seja a causa exclusiva do sinistro.

Diante desse quadro, a solução jurídica mais adequada é o reconhecimento da
culpa concorrente em partes iguais
entre o réu Wanderson Odilon da Silva
,
que realizou manobra irregular em faixa contínua, confessando a irregularidade
,
e o autor Emerson Fernandes dos Santos
,
que não guardou a distância de segurança necessária para deter seu veículo diante da frenagem do S10.

A culpa concorrente, prevista no art. 945 do Código Civil, determina que, quando a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano. Considerando que ambas as condutas contribuíram de forma equivalente para o resultado danoso, entende-se razoável a distribuição igualitária da responsabilidade, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte.

No que concerne à responsabilidade da UNIVERSO AGV, o contrato PAR firmado com o réu Wanderson prevê expressamente, na cláusula 7.3.1, que, constatada a culpa do associado, o veículo do terceiro poderá ser reparado ou indenizado, limitado o ressarcimento ao valor escolhido pelo integrante do PAR quando do preenchimento do requerimento de adesão — no caso, R$ 30.000,00 para ressarcimento de prejuízos materiais causados a terceiros.

A alegação de que o veículo do associado não se envolveu na colisão não encontra respaldo nos autos, pois o próprio Boletim de Ocorrência e a confissão do réu Wanderson confirmam que sua manobra foi o fato gerador da frenagem brusca da S10.

A alegação de que a Resolução 985/22 do CONTRAN autorizaria a conversão sobre faixa contínua para acesso a imóvel lindeiro não encontra respaldo nos autos, pois a própria autoridade policial constatou a irregularidade da manobra no local, e o réu Wanderson admitiu expressamente que "não me atentei à faixa que era contínua."

Portanto, a UNIVERSO AGV responde solidariamente com o réu Wanderson pelos danos causados ao autor, nos limites da culpa do associado e do contrato PAR.

Quanto aos
danos materiais
, o autor apresentou três orçamentos para reparo do veículo Toyota Corolla 1998, sendo o menor no valor de R$ 20.694,00. Contudo, o próprio documento
de transferência (ATPV-e) juntado pelo autor indica que o valor declarado na venda do veículo foi de R$ 8.000,00, e a tabela FIPE na data do evento apontava o valor de R$ 18.329,00.

A condenação ao pagamento de orçamento de reparo que supera o valor de mercado do bem configuraria enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil, e violaria o princípio da reparação integral limitada ao efetivo prejuízo, previsto no art. 944 do mesmo diploma.

Assim, o valor dos danos materiais deve ser limitado ao valor FIPE do veículo na data do evento, qual seja, R$ 18.329,00, que representa o teto razoável da indenização para um veículo do ano 1998. Sobre esse valor, incide a redução proporcional à culpa concorrente do autor (50%), resultando em indenização de R$ 9.164,50 (nove mil cento e sessenta e quatro reais e cinquenta centavos).

Nos termos da Súmula 43 do Superior Tribunal de Justiça,
"incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo"
, e

os juros moratórios incidem a partir da data do fato danoso, em se tratando de responsabilidade extracontratual, o que se harmoniza com a Súmula 54 do STJ, segundo a qual
"os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual."

Quanto aos
danos morais
, o pedido não comporta acolhimento.

O acidente de trânsito com danos exclusivamente materiais ao veículo, sem vítimas pessoais e sem circunstâncias excepcionais que ultrapassem o mero dissabor inerente à vida em sociedade, não configura lesão aos direitos da personalidade apta a ensejar compensação pecuniária.

A privação temporária do uso do veículo, embora inconveniente, não atinge a honra, a imagem ou a dignidade do autor de forma a justificar indenização por dano moral.

Não há nos autos qualquer demonstração de que o autor tenha sofrido abalo psicológico, humilhação ou constrangimento que transcenda o ordinário dissabor decorrente de um acidente de trânsito.

Ante todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
interposto por EMERSON FERNANDES DOS SANTOS para, reconhecendo a culpa concorrente em partes iguais entre o réu WANDERSON ODILON DA SILVA (50%) e o autor (50%), condenar solidariamente WANDERSON ODILON DA SILVA e a ASSOCIAÇÃO GESTÃO VEICULAR UNIVERSO (UNIVERSO AGV) ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 9.164,50 (nove mil cento e sessenta e quatro reais e cinquenta centavos), correspondente a 50% do valor FIPE do veículo na data do evento (R$ 18.329,00), com correção monetária desde a data do evento danoso (06/05/2023) e juros de mora a partir da mesma data,
ambos pela taxa SELIC, nos termos do artigo 406, § 1º, do CC,
mantendo-se a
improcedência do pedido de danos morais e a exclusão da AGV BRASIL ASSOCIAÇÃO DE AUTOGESTÃO VEICULAR do polo passivo, por sua ilegitimidade passiva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026